Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702842-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARO ENGENHARIA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ARO ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. 1. Retifique-se a autuação para constar como Embargante somente a ARO Engenharia Ltda. - EPP. 2.Tendo em vista a pretensão da Embargante ARO Engenharia Ltda. - EPP em conferir efeito infringente aos embargos de declaração, intime-se a parte Embargada (Distrito Federal) para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 2 de outubro de 2020 11:55:01. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator